Tribunal: STF
Processo: RE 96903
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
- Militar. Policial Militar de São Paulo. 
Sendo aluno da Escola de formação de Oficiais de Polícia (Polícia Militar de São Paulo) considerado reformado como Aspirante a Oficial, quando a sua reforma se dá por determinadas causas, inclusive quando declarado incapaz definitivamente, de acordo com o art. 29, III, letra "b", combinado com o art. 32, V, tudo do Decreto-lei estadual nº 260/70, não fere qualquer preceito constitucional lhe serem atribuídos os proventos correspondentes à graduação de Aspirante a Oficial, pois não o veda o disposto no art. 93, § 8º da Constituição Federal, e a ele não se aplica a regra do art. 102, § 2º da mesma Lei Fundamental.